Tribunal: TJDFT
Processo: 0742198-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PERICULOSIDADE - RISCO À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS.

1) Não se desconstitui a prisão preventiva fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o risco à ordem pública de reiteração delitiva, haja vista os registros constantes da folha de antecedentes do paciente.

2) “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).